Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. INSURGÊNCIA APÓS PERÍODO CONSIDERÁVEL DA CELEBRAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para apelar é de quinze dias, sendo contado em dias úteis e iniciando-se no primeiro dia útil subsequente ao da intimação. Atendido o prazo para interposição do recurso, não há que se falar em não conhecimento do recurso por intempestividade.
2. Havendo menção expressa nos termos assinados pelo consumidor de que se trata de cartão de crédito consignado e, passados mais de um ano da sua celebração, não há que se falar em vício de consentimento.
3. Apelação conhecida e provida.